Tribunal: STF
Processo: RHC 171329
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O recorrente busca seja-lhe garantido o acesso ao processo-crime nº 031500996.2015.8.19.0001, da Vigésima Oitava Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ, bem assim determinada a ouvida de testemunha e a inclusão, na denúncia, de pessoa, profissional da área de saúde, a quem atribui responsabilidade pelo falecimento da mãe, Teresa Newman Melo Moreira, considerados, segundo aponta, erros grosseiros de procedimentos médicos e de enfermagem. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 496.840, ensejando a protocolação deste recurso ordinário constitucional, mediante peça subscrita pelo próprio recorrente. 
    2. Este recurso foi interposto contra decisão individual de Relator decorrente de julgamento de impetração no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se inadmissível, observado o artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator